Tribunal: TJSP
Processo: 1003589-02.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
ÇÃO DA PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE – NULIDADE AFASTADA – PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte requerida não pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa. Destarte, não constitui nulidade de cerceamento de defesa a ausência de nova complementação da perícia, sendo suficiente aquela já realizada, acompanhada dos esclarecimentos prestados pelo perito judicial.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE APP – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL PERANTE O ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – NA IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL OU NÃO RESPEITADAS AS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO AMBIENTAL, CABERÁ A DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ERIGIDAS EM APP, NOS TERMOS DA LEI No 4.771/65 VIGENTE À ÉPOCA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA DA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DA SÚMULA 652, DO STJ – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO REQUERIDO EDER PROVIDO EM PARTE; IMPROVIDOS OS DEMAIS.
I. Considerando-se que as benfeitorias erigidas pelo requerido Eder, em área de APP, existem no local ao menos desde o ano de 2000, aliado ao fato de se tratar de área urbana consolidada, de rigor reconhecer a possibilidade de permitir ao réu a regularização de sua área, sem a necessidade de imediata demolição das benfeitorias realizadas no local, submetendo-se os projetos de recuperação da propriedade à análise da autoridade ambiental competente e, uma vez aprovados, devem ser executados no prazo por esta fixado ou, em não obtendo êxito, aí sim efetivar a demolição, com a retirada do entulho e recuperação da área, nos termos da Lei no 4.771/65 vigente à época das construções.
II. O Município é, desde 1988, considerado ente federativo, razão por que tudo aquilo que lhe pertine é atribuição reservada pela Constituição Federal, por meio do rol contido nos incisos de seu art. 30, e pela Constituição do Estado de São Paulo, no art. 191. Havendo indícios de que agiu com desídia em relação à ocupação irregular, tal fato leva ao reconhecimento de que, também por esse fator, é o Município parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Responsabilidade da municipalidade, contudo, de execução subsidiária, nos termos da Súmula no 652, do STJ;
III. Ainda que se considere como lesada, eventualmente, a população residente em São Sebastião, não há qualquer prova do alegado dano moral coletivo, isto é, não restou evidenciado que a coletividade tenha experimentado algum sofrimento psíquico ou angústia desproporcional e impactante em razão dos danos ambientais havidos, devendo ser rejeitado o pedido de indenização a tal título.
(TJSP; Apelação Cível 1003589-02.2022.8.26.0587; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2025; Data de Registro: 16/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Flora

Relator(a):

Paulo Ayrosa

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

09/10/2025

Data de publicação:

16/10/2025

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE – NULIDADE AFASTADA – PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE – NULIDADE AFASTADA – PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte requerida não pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa. Destarte, não constitui nulidade de cerceamento de defesa a ausência de nova complementação da perícia, sendo suficiente aquela já realizada, acompanhada dos esclarecimentos prestados pelo perito judicial.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE APP – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL PERANTE O ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – NA IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL OU NÃO RESPEITADAS AS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO AMBIENTAL, CABERÁ A DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ERIGIDAS EM APP, NOS TERMOS DA LEI No 4.771/65 VIGENTE À ÉPOCA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA DA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DA SÚMULA 652, DO STJ – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO REQUERIDO EDER PROVIDO EM PARTE; IMPROVIDOS OS DEMAIS.
I. Considerando-se que as benfeitorias erigidas pelo requerido Eder, em área de APP, existem no local ao menos desde o ano de 2000, aliado ao fato de se tratar de área urbana consolidada, de rigor reconhecer a possibilidade de permitir ao réu a regularização de sua área, sem a necessidade de imediata demolição das benfeitorias realizadas no local, submetendo-se os projetos de recuperação da propriedade à análise da autoridade ambiental competente e, uma vez aprovados, devem ser executados no prazo por esta fixado ou, em não obtendo êxito, aí sim efetivar a demolição, com a retirada do entulho e recuperação da área, nos termos da Lei no 4.771/65 vigente à época das construções.
II. O Município é, desde 1988, considerado ente federativo, razão por que tudo aquilo que lhe pertine é atribuição reservada pela Constituição Federal, por meio do rol contido nos incisos de seu art. 30, e pela Constituição do Estado de São Paulo, no art. 191. Havendo indícios de que agiu com desídia em relação à ocupação irregular, tal fato leva ao reconhecimento de que, também por esse fator, é o Município parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Responsabilidade da municipalidade, contudo, de execução subsidiária, nos termos da Súmula no 652, do STJ;
III. Ainda que se considere como lesada, eventualmente, a população residente em São Sebastião, não há qualquer prova do alegado dano moral coletivo, isto é, não restou evidenciado que a coletividade tenha experimentado algum sofrimento psíquico ou angústia desproporcional e impactante em razão dos danos ambientais havidos, devendo ser rejeitado o pedido de indenização a tal título.